Tribunal: CARF
Processo: 19515.003727/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003727/2010-57
ACÓRDÃO
9202-011.611 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PROXXI TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL DO
SULEITO PASSIVO
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
NÃO
CONHECIMENTO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acordão
que não apresente uma situação fática similar. Só deve ser admitido
quando houver situações fáticas convergentes e conferir à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara,
Turma ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.611 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003727/2010-57
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela PROXXI TECNOLOGIA LTDA em face do
acórdão de recurso voluntário Acórdão no 2401-010.227 às e-fls. 1.100 a 1.113, e que foi admitido
pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO.
INSTRUMENTO
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar em
regime aberto, ainda que ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria
distinta de trabalhadores da empresa, não integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária, mas desde que não utilizados como instrumento de
incentivo ao trabalho, concedidos a título de gratificação, bônus ou prêmio. A
falta de comprovação do propósito previdenciário do plano implica a tributação
das contribuições efetuadas pela empresa instituidora ao plano de previdência
privada aberta.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991.

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91,
art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.

Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.611 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003727/2010-57
3
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão pela abertura dos documentos
disponibilizados na sua Caixa Postal, considerado seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE,
perante a Receita Federal do Brasil em 08/03/23 (e-fls. 1.121) e apresentou o presente Recurso
Especial às e-fls. 1.125 a 1.139, em 20/03/23 (e-fls. 1.124), dentro do prazo de quinze dias
estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68.
O Recurso Especial visa à rediscussão da seguinte matéria: Previdência Privada
Para demonstrar a divergência, a recorrente apresenta acórdãos paradigmas, dos
quais junta cópias aos autos, transcreve suas ementas e trechos dos votos - Acórdão n.o 2402-
008.107 Acórdão n.o 2403-002.310.
Acórdão n.o 2402-008.107
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/08/2009
(...)
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCEDIDA EXCLUSIVAMENTE
AOS DIRIGENTES. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado, a
empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados
empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência complementar em
regime aberto, poderá eleger como beneficiários grupos de empregados e
dirigentes pertencentes a determinada categoria.
Voto
Razão assiste ao Recorrente.
Com efeito, a Previdência Privada visa proporcionar a todos os beneficiários na
inatividade remuneração integral ou o mais próximo possível daquela percebida
quando em atividade, de modo a não acarretar uma sensível queda no padrão de
vida do empregado/dirigente com o advento da aposentadoria.
Enfim, o objetivo da aposentadoria complementar é minorar para os empregados
(e para seus dependentes) os efeitos dos riscos sociais que os atingirão, no caso, a
velhice, a doença e eventualmente a invalidez e a morte, e que darão origem à
aposentadoria.
Se assim é, por óbvio esses planos devem oferecer aos dirigentes benefícios
diferentes daqueles oferecidos aos demais empregados sob pena de em relação a
esses a previdência privada não atingir seus objetivos.
E, de fato, a previdência complementar, como o próprio nome diz, por ser
onerosa e facultativa, vocaciona-se a atender trabalhadores de níveis mais altos
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.611 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003727/2010-57
4
de remuneração que na ativa têm maior capacidade de poupança, e em relação
aos quais a previdência oficial só assegura o recebimento na inatividade de uma
pequena parcela da remuneração da ativa.
Tratando-se de Plano de Previdência na modalidade de Contribuição Variável é
inerente a ele a possibilidade de as contribuições serem feitas em qualquer valor
e a qualquer tempo, como consta do Regulamento do Plano e das normas abaixo
transcritas:
(...)
Neste contexto, não se verifica infração às normas que regem a previdência
complementar no procedimento adotado pelo Contribuinte, não podendo
prosperar a pretensão fiscal de tributar tais contribuições só porque são
efetuadas de forma variada, livre e unilateral.
Noutro giro, não podem ser invocados para desqualificar tais contribuições o fato
de seus valores serem substanciais em relação aos salários dos dirigentes porque
a legislação não estabelece limites de valor para as contribuições patronais.

Acórdão n.o 2403-002.310
Ementa
“(...)
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. ABRANGÊNCIA A TODOS EMPREGADOS
E DIRIGENTES.
O sistema de previdência complementar, de caráter privado, facultativo e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social,
objetiva garantir a continuidade do padrão de bem-estar correspondente a fase
em que o indivíduo laborava. Não há violação ao art. 28, § 9o, “p” da Lei no
8.212/1991, o fato de haver aportes suplementares por parte do empregador, a
fim de manter o padrão de vida ostentado pelo beneficiário quando da época em
que laborava.
A legislação de regência não exige que o plano de previdência seja exatamente
igual a todos os segurados, mas tão somente que seja extensível a todos.
Interpretar de outra forma seria o mesmo que criar um requisito ao dispositivo,
sem que a própria lei o tivesse criado.
Recurso Voluntário Provido.
(...)
Os acórdãos relacionados como paradigmas constam do sítio do CARF e não foram
reformados na CSRF até a presente data, prestando-se, portanto, para o exame da divergência em
relação à matéria suscitada.

Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.611 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003727/2010-57
5
Do exame do acórdão recorrido, o entendimento foi no sentido de que o plano de
previdência privada complementar oferecido pelo sujeito passivo se constituiu num meio indireto
para oferecer vantagens econômicas a um grupo de segurados, porque a natureza jurídica da
verba foi descaracterizada.
De outro lado, os paradigmas apresentados, examinando similar situação fática
onde a empresa efetua aportes de valores relevantes em planos de previdência privada
complementar aberta, entenderam que tal fato não desvirtua a natureza dos pagamentos.
Os excertos transcritos pela recorrente demonstram, segundo o despacho de
admissibilidade, que o entendimento paradigmático é diverso daquele exposto pelo acórdão
recorrido, pois decidiram que o fato dos aportes serem unilaterais, variáveis, de grande monta, ou
que o resgate ocorra em curto período de tempo, etc, não são elementos capazes de desvirtuar a
natureza da verba relativa à previdência complementar aberta, que pode ser oferecida a um grupo
de empregados e dirigentes da empresa e não há limite legal para os valores aportados.
Destarte para a matéria Previdência Privada, entende o despacho que restou
demonstrado o dissídio jurisprudencial, frente a similar situação fática. Fora dado seguimento ao
pleito do sujeito passivo.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
Para os paradigmas que foram admitidos – Acórdão n.o 2402-008.107 e 2403-
002.310, de fato exibe-se entendimento de que a existência de aportes, mesmo que de valores
relevantes, pela empresa, em planos de previdência complementar, não desvirtua a natureza dos
pagamentos. Vale dizer, os aportes serem unilaterais, variáveis e de grande monta não são
elementos capazes de desvirtuar a natureza da verba relativa à previdência complementar aberta,
que pode ser oferecida a um grupo de empregados e dirigentes da empresa e não há limite legal
para os valores aportados.
De outro lado, o recorrido chancela conclusão de que o plano de previdência
privada complementar oferecido pelo sujeito passivo se constituiu num meio indireto para
oferecer vantagens econômicas a um grupo de segurados, porque a natureza jurídica da verba foi
descaracterizada.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.611 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003727/2010-57
6
Veja-se que da leitura de trechos do voto do acórdão recorrido, é de fácil
verificação a existência de diversas situações fáticas específicas daquele processo. Explico:

Fixadas as premissas básicas acima, ao avaliar o conjunto fático-probatório dos
autos estou convencido de que os aportes suplementares em contas de
previdência complementar relacionados ao 6o Termo Aditivo ao Contrato de
Previdência Privada, vinculados aos Diretores Estatutários, Diretores Técnicos e
Assessores da Diretoria não foram destinados à formação de reserva
previdenciária, caracterizando-se como parcelas de natureza remuneratória,
sujeitas à incidência da contribuição previdenciária, bem como às contribuições
reflexas devidas a terceiros.
A autoridade lançadora descreve no Relatório Fiscal uma série de evidências
fáticas com o fim de demonstrar o uso com viés remuneratório dos aportes
suplementares em contas de previdência privada.
É verdade que não são todos os aspectos apontados pelo agente lançador hábeis
a comprovar um desvio de finalidade. Por exemplo, a impossibilidade de resgate
dos valores pagos pelo patrocinador. Ao contrário, nos planos abertos é permitido
o resgate, desde que observados a forma, as condições e os critérios fixados pelo
órgão regulador, além das cláusulas do contrato firmado com a entidade de
previdência complementar. Tanto é verdade, que a própria autoridade lançadora
frisa que o motivo “resgate” é apenas mais um indicio e não foi o ponto chave
para o lançamento. No entanto, evolui o raciocino quanto ao tema, elencando
diversos pontos e, especialmente, demonstrando a incongruência da possibilidade
do resgate entre os planos (coletivo x aditivo).
(...)
Quando se analisa os contratos assinados, há disposições contratuais
significativamente distintas entre os planos básicos e suplementares, que afetam
a natureza dos aportes realizados.
No contrato previdenciário básico extensivo aos empregados e dirigentes, as
contribuições do patrocinador e do participante equivalem a 4% do salário do
trabalhador, satisfatoriamente compatível com a experiência deste julgador, em
outros casos, quanto à delimitação e ao nível financeiro de contribuições em
planos de previdência coletivos para fins de concessão de benefícios futuros.
Já no que tange ao contrato de benefícios suplementares, as contribuições do
plano são igualmente suportadas pela instituidora e pelo participante. Porém, a
instituidora faz contribuições mensais, individualizadas a cada participante, sem
qualquer critério geral ou limite previamente estabelecido em contrato. Por sua
vez, as contribuições do participante são por semestre no percentual de 10% do
valor da gratificação e 5% sobre os honorários mensais que lhe foram atribuídos
pela instituidora.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.611 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003727/2010-57
7
Segundo apurou a fiscalização, os aportes da instituidora eram substanciais e
invariavelmente muito superiores às respectivas contrapartidas do participante. A
própria empresa afirmou que realizou contribuições básicas mensais em nome
dos participantes com base no Contrato Previdenciário e contribuições
suplementares, cujos montantes foram fixados e aprovados em Reunião dos
sócios. (item 34 do Relatório Fiscal).
A recorrente, s.m.j., não apresentou memória de cálculo com a demonstração que
os aportes efetuados estavam baseados, concretamente, na formação de reservas
mediante a adoção de critérios de caráter previdenciário

Registro reflexão constante feita por essa câmara no sentido de que quando, do
cotejo dos acórdãos, observamos que se demanda em revolvimento probatório necessário a se
averiguar os fatos narrados, então seria o caso de não se conhecer do Recurso especial de
divergência.
Na mesma senda, a existência de situações bem específicas de um processo acaba
por gerar a dúvida como: teria o outro colegiado decidido de forma semelhante acaso estivesse
diante dessa hipótese?
Ou seja, quando avistamos situações fáticas bem específicas, fica difícil acolher o
conhecimento do Recurso, eis que se demanda um revolvimento probatório e restará a duvida do
entendimento do colegiado naquela situação peculiar.
Saliente-se, por fim, apenas para fins de confirmação e reforço do entendimento
desta relatora, que em diversos trechos do voto recorrido, semelhantes aos acima destacado, o
relator afirma que o que levou a conclusão de que o plano teria caráter remuneratório foi a
análise minuciosa dos detalhes do caso concreto.
Do exposto, entendo que as situações fáticas não são semelhantes, motivo pelo
qual não deve ser conhecido o Recurso em apreço.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso especial do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1244
DF CARF MF
Original